Tribunal: TJES
Processo: 0020734-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020734-13.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – TESE DE
ERROR IN JUDICANDO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

2.
É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0020734
-
13
.20
14
.8.08.00
24

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo instituto.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão possui premissa fática equivocada, notadamente de que é omisso quanto ao julgamento da ADI nº 3221 do STF, declarou essa conversão em inconstitucional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 7863713.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0020734
-
13
.20
14
.8.08.00
24

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo instituto.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão possui premissa fática equivocada, notadamente de que é omisso quanto ao julgamento da ADI nº 3221 do STF, que declarou essa conversão em inconstitucional.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso, não há vício a ser sanado.

O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

Ora, entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um
fato
inexistente ou, ainda, a desconsideração de um
fato
claramente existente.

Assim, a adoção de um entendimento ou outro, ainda que equivocado – segundo a ótica da parte embargante – não acarreta a ocorrência de uma premissa equivocada.

Destarte, o pronunciamento embargado se mostra satisfatoriamente claro e compreensível, não existindo qualquer vício apto a ocasionar o acolhimento da via integrativa em cotejo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto do douto relator.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.